Tribunal: TJDFT
Processo: 0720938-96.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720938-96.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL DE ALMEIDA SANTOS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por DANIEL DE ALMEIDA SANTOS em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A, ante a sentença de mérito proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, julgou improcedentes os pedidos autorais (ID 83043782 na origem): DANIEL DE ALMEIDA SANTOS ajuizou ação de indenização por dano material e moral fazer em face do BANCO DE BRASÍLIA SA, partes qualificadas nos autos. Disse a autora ser titular de conta bancária mantida no banco réu e que possui 03 empréstimos consignados em seu contracheque que correspondem a 30% dos vencimentos líquidos. Esclarece ainda possuir 02 outros empréstimos descontados diretamente da sua conta. Sustenta que os descontos do seu salário totalizam mais de 70% e que já houve descontos da integralidade. Requereu tutela de urgência para ser suspenso os descontos em conta corrente que ultrapassem 30% da sua remuneração líquida. No mérito, requer que seja deferido o pedido para que o BRB se abstenha de descontar mais do que 30% dos rendimentos líquidos do autor, efetuando assim renegociação das parcelas para que se adequem no patamar de desconto legal e determinado que o Banco exclua o limite de cheque especial e restitua ao autor os valores penhorados acima de 30%. A tutela de urgência foi indeferida, nos termos da decisão ID 76764856. Decisão em agravo de instrumento no qual o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferido para determinar que os descontos em folha e conta-corrente, referente aos empréstimos contraídos pelo agravante, se limitem a 30% (trinta por cento) da sua remuneração bruta, abatidos apenas os descontos compulsórios descritos no art. 3o do Decreto no 28.195/07, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 ( um mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Contestação do BRB (ID 79590938). Afirmou que não há limitação para débito automático em conta corrente para pagamento de empréstimos livremente pactuados, por não ser aplicável o percentual previsto para empréstimos consignados em folha de pagamento. Argumentou que não há motivo para devolução do valor cobrado. Anexou os contratos celebrados com a autora. Requereu a improcedência dos pedidos. Réplica ID 79742475. Não houve requerimento de produção de outras provas. É o relatório. Decido. Conforme já decidido, a questão posta sob apreciação é prevalentemente de direito, o que determina a incidência do comando normativo do art. 355, inciso I, do CPC, não se fazendo necessária incursão na fase de dilação probatória. Não é demasiado registrar que o juiz é o destinatário da prova (CPC, art. 370, caput), bem como o julgamento antecipado não se apresenta como uma faculdade do juízo, mas um dever de agir, conforme precedentes do Eg. STJ. Na forma do art. 488 do NCPC, deixo de apreciar as preliminares suscitadas, considerando que, desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 485 . Com relação à impugnação a justiça gratuita, registro que houve indeferimento da assistência em primeiro grau e a questão encontra-se pendente de julgamento em agravo de instrumento. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação e não havendo nenhuma questão de ordem processual pendente, passo à análise do mérito. 1. Da limitação dos descontos em conta corrente. Cuida-se de ação subordinada ao procedimento comum em que a autora pretende a restituição do valor que foi descontado de sua conta corrente para pagamento de dívida oriunda do inadimplemento dos contratos de empréstimo firmados com o réu. O réu, por seu turno, alega que não houve desconto abusivo e que os contratos foram firmados livremente, tendo a autora ciência das cláusulas, não havendo limitação para os empréstimos com débito em conta corrente. 2. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Os contratos bancários estão sujeitos à disciplina legal do Código de Defesa do Consumidor, consoante enunciado da Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça, sendo que os artigos 6o, inciso VI e 51, inciso IV, relativizaram o princípio "pacta sunt servanda", permitindo ao Estado-Juiz proceder ao controle das cláusulas contratuais, viabilizando, assim, a revisão do pacto para afastar eventuais ilegalidades. Todavia, verifica-se que não ocorreu fato superveniente com vantagem exagerada a uma das partes que torne excessivamente onerosa a obrigação da outra, por isso, não há violação às normas do Código de Defesa do Consumidor. A autora celebrou contratos de crédito voluntariamente, teve ciência do número e do valor das prestações, das taxas de juros e do valor total dos contratos, cujos percentuais de juros foram aceitos, pois ela poderia optar por não contratar com o réu. Diante disso, não há abusividade nas cláusulas contratuais pactuadas. 3. Limitação dos Descontos Efetuados em Conta Corrente. A liberdade contratual, é princípio elementar das relações negociais, porém há mitigações impostas pelo Estado, que passou a se imiscuir nas relações privadas afim de assegurar a prevalência dos interesses comuns. Dispõe o artigo 116, § 2o, da Lei Complementar no 840/2011, do Distrito Federal, sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento, estabelecendo o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor. Convém transcrever a previsão do art. 116 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011: Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor. § 3o A consignação em folha de pagamento não traz nenhuma responsabilidade para a administração pública, salvo a de repassar ao terceiro o valor descontado do servidor. (Grifei). Percebe-se, portanto, que a previsão legal se refere apenas a “consignações”. Portanto, a limitação de 30% não incide sobre os empréstimos com previsão de desconto em conta corrente. O débito realizado diretamente na conta bancária da autora, relativo aos empréstimos, conquanto comprometa parcela considerável de seus rendimentos, não dizem respeito a empréstimos mediante consignação em folha de pagamento, de modo a não se enquadrar no limite legal de 30% (trinta por cento). A hipótese não caracteriza, por óbvio, penhora de salário/pensão. Consigno ser inviável obrigar a instituição credora a receber os empréstimos livremente pactuados de forma diversa da convencionada, lesando-se, com isso, o pacta sunt servanda. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE 30% DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. 1. O limite legal de 30% de desconto na remuneração do servidor para pagamento das parcelas mensais do empréstimo bancário restringe-se aos contratos que prevêem consignação em folha de pagamento: inteligência do art. 45, parágrafo único, da Lei n.o 8.112/1990 c/c o art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011 e art. 10 do Decreto Distrital n.o 28.195/2007. 2. Não há norma que disponha sobre a limitação para a contratação de outras modalidades de empréstimos bancários, mormente aqueles com descontos realizados diretamente em conta corrente, situação em que há plena liberdade para o servidor contratar. 3. Se a parte previamente conhecia o quantum que deveria desembolsar mensalmente para o adimplemento da obrigação assumida com a instituição bancária e se responsabilizou ao pagamento dos valores mediante desconto mensal em conta corrente, deverá respeitar o contrato devidamente assinado, o qual, ao que tudo indica, não se contrapõe à Lei, nem tampouco se revela abusivo frente às normas insertas no Código de Defesa do Consumidor. 4. Recurso conhecido e desprovido (Acórdão 1188518, 07028098620198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2019, publicado no DJE: 26/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifei). Isso porque a autora, ao contratar com o réu, tinha plena ciência dos valores que lhe seriam descontados mensalmente, mesmo ciente de que parte de seus proventos estaria comprometido em função de desconto diretamente em sua folha de pagamento ou mesmo em sua conta corrente. Em casos tais, há de prevalecer a autonomia da vontade, a liberdade contratual, a boa-fé objetiva e o pacta sunt servanda, notadamente porque não há qualquer indicativo da presença de vício de vontade ou de consentimento capaz de comprometer a higidez dos negócios jurídicos celebrados entre as partes. No caso, foi concedida autorização para utilizar saldo de qualquer espécie em conta mantida em qualquer agência do BRB, para liquidação ou amortização da dívida. Não cabe ao Poder Judiciário intervir no que fora livremente pactuado entre as partes, mas, sim, garantir o cumprimento do negócio jurídico, conferindo, pois, segurança às relações jurídicas de natureza obrigacional derivadas dos contratos, enquanto fonte legítima de direitos e obrigações. Consigno, ainda, que a menção genérica de que os descontos em referência caracterizam ofensa ao princípio da dignidade da pessoa não tem o condão de modificar as conclusões deste julgado, notadamente porque não é dado à parte, após celebrar negócios jurídicos de maneira livre e voluntária, invocar postulados normativos genéricos para se eximir de obrigação livremente pactuada. O princípio da dignidade da pessoa humana, quando genericamente invocado, não pode, por óbvio, ser utilizado como fundamento para justificar o inadimplemento de obrigações contratuais livremente pactuadas pela parte. Ressalto, ainda, que o enunciado de súmula 603 do STJ foi cancelado por aquela c. Corte Superior. Acerca do tema, há precedentes do e. TJDFT no sentido de que o limite legal incidiria somente sobre os contratos entabulados a título de empréstimos consignados, não havendo qualquer limitação quanto aos demais empréstimos, com descontos em conta corrente, porquanto contratados de forma livre, em observância da autonomia da vontade e demais princípios gerais do contrato: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTOS. LIMITAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. BOA-FÉ. ARGUMENTAÇÃO. CAPACIDADE DE INFIRMAR A CONCLUSÃO. CLÁUSULA DE IRREVOGABILIDADE. LIBERDADE DE CONTRATAR. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que nos contratos de empréstimo, com acordo para pagamento por meio de débito em conta corrente na qual o cliente recebe seus rendimentos, não incide o limite de desconto de 30% dos vencimentos, aplicável ao empréstimo consignado, por se tratar de hipótese distinta. Tratando-se de conta corrente bancária comum, na qual o agravante realiza movimentações diversas e recebe a sua remuneração, são legítimos os débitos realizados, com expressa autorização do correntista, para amortização da dívida constituída de forma bilateral e consensual, pois esses débitos estão amparados em livre disposição contratual entre o banco e seu cliente. Não há abusividade se a parte contratante tinha pleno conhecimento das implicações da contratação das dívidas, como a limitação de sua disponibilidade financeira (boa-fé objetiva) e ainda assim resolveu contrair mútuos no seu interesse, consentindo com o débito das prestações em sua conta bancária periodicamente (boa-fé subjetiva). Em juízo de cognição sumária, não havendo elementos que evidenciem a abusividade da cláusula de irrevogabilidade da autorização de débito, não há como reconhecer violação à liberdade de contratar. (Acórdão 1202504, 07136036920198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2019, publicado no DJE: 1/10/2019.) BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 489, IV, DO CPC. REJEIÇÃO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. SÚMULA 603 DO STJ. CANCELAMENTO. LIMITAÇÃO A TRINTA POR CENTO DA REMUNERAÇÃO. DESCABIMENTO. LIBERDADE DE CONTRATAR. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Tendo sido o Juiz sentenciante claro e coerente quanto à exposição dos fundamentos que motivaram a improcedência dos pedidos, do que se evidenciam as razões pelas quais as teses perfilhadas pela Autora não foram adotadas, bem assim porque os precedentes por ela alinhavados, que encampam as compreensões de que quer se valer, mas que não se compatibilizam, por evidência, com aquelas sufragadas pelo MM Juiz e, assim, não há que se falar em nulidade da sentença por afronta ao art. 489, IV, do CPC. Ademais, é certo que o referido dispositivo legal não impõe o acolhimento automático dos precedentes invocados pela parte, mas tão somente que o Julgador evidencie, em sua fundamentação, que a tese de direito defendida pela parte e eventualmente encartada no julgado não será adotada no julgamento, seja em razão de adoção de tese que com ela se antagoniza, seja em razão da ausência de similitude fática entre as hipóteses em cotejo, o que foi devidamente observado no aresto embargado. Preliminar rejeitada. 2 - Quando o próprio consumidor, ciente de sua renda líquida e de sua condição de pagamento mensal, utiliza-se de sua plena capacidade para contratar, contrai livremente empréstimos sucessivos, com previsão expressa de consignação em sua folha de pagamento e, quando estes atingem o limite de sua margem consignável (30%), busca empréstimos diretos em sua conta bancária, onde quem controla os limites é o próprio correntista, torna-se permitido o desconto das parcelas contratadas, ainda que em limite superior à margem de 30% (trinta por cento). 3 - Nos termos do art. 116, §§ 1o e 2o, da Lei Complementar no 840/2011, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do DF, os descontos em folha de pagamento encontram-se limitados a 30% da remuneração ou subsídio do servidor, observando-se, no caso concreto, que as parcelas dos contratos de mútuo com previsão de desconto em folha de pagamento não extrapolam o referido limite legal. 4 - A ciência e a liberalidade do mutuário ficam patentes quando este contrata junto a instituições financeiras empréstimos para consignação em folha e créditos rotativos com débitos em sua conta bancária, sabendo de forma cabal, porquanto evidente, que a soma de todos os empréstimos que contraiu excederá o limite de sua possibilidade de pagamento, não sendo razoável contemplá-lo, agora, ainda que sob a justificativa de redução substancial e imprevisível de remuneração, com a tutela jurisdicional do Estado para que se determine a limitação, considerando o somatório de todos os empréstimos, ao percentual 30% da sua remuneração líquida, obrigando-se, com isso, a instituição financeira a receber o que lhe é devido em prazo mais alongado e fora do que ajustado livremente pelas partes, em mitigação ao que dispõe o pacta sunt servanda. 5 - Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente" (REsp 1586910/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 03/10/2017). 6 - A Súmula no 603 do Tribunal da Cidadania, segundo a qual "É vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual", foi, em julgamento recente (REsp 1.555.722-SP, 2a Seção Relator Min. Lázaro Guimarães, julgado em 22/08/2018), cancelada pela Corte Superior de Justiça. 7 - Observada a limitação legal quanto aos mútuos com parcelas consignadas em folha de pagamento e decorrendo, os descontos de parcelas de mútuos diretamente na conta corrente, da liberalidade do consumidor, que conhece suas possibilidades mensais de pagamento, deve prevalecer o que foi livremente pactuado entre as partes e autorizado pelo consumidor, revelando-se escorreito o julgamento de improcedência dos pedidos formulados na exordial. Preliminar rejeitada. Apelação Cível desprovida. (Acórdão 1204802, 07112859320188070018, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). O comprometimento de parcela considerável da remuneração da correntista autora não impede que o banco desconte os valores pactuados, só justifica a redução quando, com os descontos, ela não pode manter a própria subsistência com o que lhe sobra. Entretanto, a autora não demonstrou que o desconto comprometeu sua subsistência. O c. Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a ausência de limitação para serem lançados descontos em conta corrente destinados ao pagamento de empréstimos livremente pactuados com a instituição bancária: DESCONTO DE MÚTUO FENERATÍCIO EM CONTA-CORRENTE. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO AFETADO PARA PACIFICAÇÃO NO ÂMBITO DO STJ. DESCONTO IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL EM FOLHA E DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. HIPÓTESES DIVERSAS, QUE NÃO SE CONFUNDEM. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE CONTA-CORRENTE. CARACTERÍSTICA. INDIVISIBILIDADE DOS LANÇAMENTOS. DÉBITO AUTORIZADO. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO, COM TODOS OS CONSECTÁRIOS DO INADIMPLEMENTO. FACULDADE DO CORRENTISTA, MEDIANTE SIMPLES REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 1. Em se tratando de mero desconto em conta-corrente - e não compulsório, em folha, que possui lei própria -, descabe aplicação da analogia para aplicação de solução legal que versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento. 2. No contrato de conta-corrente, a instituição financeira se obriga a prestar serviços de crédito ao cliente, por prazo indeterminado ou a termo, seja recebendo quantias por ele depositadas ou por terceiros, efetuando cobranças em seu nome, seja promovendo pagamentos diversos de seu interesse, condicionados ao saldo existente na conta ou ao limite de crédito concedido. Cuida-se de operação passiva, mediante a qual a instituição financeira, na qualidade de responsável/administradora, tem o dever de promover lançamentos. 3. Por questão de praticidade, segurança e pelo desuso do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o cliente centraliza, na conta-corrente, todas suas rendas e despesas pessoais, como, v.g., salário, eventual trabalho como autônomo, rendas de aluguel, luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, seguro, eventuais prestações de mútuo feneratício, tarifa de manutenção de conta, cheques, boletos variados e diversas despesas com a instituição financeira ou mesmo com terceiros, com débito automático em conta. 4. Como incumbe às instituições financeiras, por dever contratual, prestar serviço de caixa, realizando operações de ingresso e egressos próprias da conta-corrente que administram automaticamente, não cabe, sob pena de transmudação do contrato para modalidade diversa de depósito, buscar, aprioristicamente, saber a origem de lançamentos efetuados por terceiros para analisar a conveniência de efetuar operação a que estão obrigadas contratualmente, referente a lançamentos de débitos variados, autorizados e/ou determinados pelo correntista. 5. Consoante o art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, é vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósito e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente. O cancelamento da autorização referida no caput deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente. 6. Com efeito, na linha da regulamentação conferida à matéria pelo CMN, caso não tenha havido revogação da autorização previamente concedida pelo correntista para o desconto das prestações do mútuo feneratício, deve ser observado o princípio da autonomia privada, com cada um dos contratantes avaliando, por si, suas possibilidades e necessidades, vedado ao Banco reter – sponte propria, sem a prévia ou atual anuência do cliente - os valores, substituindo-se ao próprio Judiciário. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1500846/DF, Rel.Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 01/03/2019) RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. MÚTUO FENERATÍCIO. DESCONTO DAS PARCELAS. CONTA-CORRENTE EM QUE DEPOSITADO O SALÁRIO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA 603/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A discussão travada no presente é delimitada como sendo exclusiva do contrato de mútuo feneratício com cláusula revogável de autorização de desconto de prestações em conta-corrente, de sorte que abrange outras situações distintas, como as que autorizam, de forma irrevogável, o desconto em folha de pagamento das "prestações empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil" (art. 1o da Lei 10.820/2003). 2. Dispõe a Súmula 603/STJ que "é vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual". 3. Na análise da licitude do desconto em conta-corrente de débitos advindos do mútuo feneratício, devem ser consideradas duas situações distintas: a primeira, objeto da Súmula, cuida de coibir ato ilícito, no qual a instituição financeira apropria-se, indevidamente, de quantias em conta-corrente para satisfazer crédito cujo montante fora por ela estabelecido unilateralmente e que, eventualmente, inclui tarifas bancárias, multas e outros encargos moratórios, não previstos no contrato; a segunda hipótese, vedada pela Súmula 603/STJ, trata de descontos realizados com a finalidade de amortização de dívida de mútuo, comum, constituída bilateralmente, como expressão da livre manifestação da vontade das partes. 4. É lícito o desconto em conta-corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista, posteriormente, tenha revogado a ordem. Precedentes. 5. Não ocorrência, na hipótese, de ato ilícito passível de reparação. 6. Recurso especial não provido. (REsp 1555722/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/08/2018, DJe 25/09/2018) Em igual sentido, vejamos o precedente do e. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS EM CONTA-SALÁRIO. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. STJ. JURISPRUDÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1. Há muito o posicionamento desta relatoria era favorável à necessidade de se manter a limitação de 30% da remuneração para o pagamento de mútuo feneratício bancário, fosse o desconto realizado em folha de pagamento ou em conta bancária. E a razão era bastante simples, não se alteraria a natureza da quantia empregada no cumprimento da obrigação. Ademais, dever-se-ia preservar o mínimo para a sobrevivência do devedor e sua família, em prol do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 3. Ocorre que, após a aprovação e revogação da Súmula 603/STJ, houve uma mudança relâmpago no entendimento daquela Corte, que passou a decidir em sentido diametralmente oposto. Pelas decisões proferidas por suas duas Turmas Cíveis, prestigiou-se a liberdade de contratar e a autonomia de vontade das partes, em especial o regramento emanado do Conselho Monetário Nacional, no que diz respeito à autorização dada aos bancos pelos clientes, para acesso e pagamento de dívidas vinculados ao saldo nas conta-correntes. 4. De acordo com o art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, é vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósito e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente. Logo, o cancelamento dessa autorização deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente (AgInt no REsp 1500846/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 01/03/2019). 5. O que se verifica foi uma guinada na jurisprudência da Corte Superior, que passou a reconhecer a legalidade dos descontos das prestações dos contratos de mútuo diretamente na conta corrente do mutuário, desde que autorizado, independentemente desse débito resultar na supressão integral da renda do trabalhador, não sendo bastante igualmente sua insurgência pela via judicial e para alcançar os efeitos da resolução do CMN. 6. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. (Acórdão 1272566, 07064433620198070018, Relator: SÉRGIO ROCHA, Relator Designado: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registro ainda que, analisando-se o contracheque de ID 75850562 - Pág. 1, referente ao mês 09/20, percebe-se que o vencimento bruto do autor é R$ 7.587,91. Devem ser desconsiderados os valores de imposto de renda, seguridade social e auxílio alimentação (R$ 718,22, 701,05 e R$ 394,50), que totalizam R$ 1.813,77. A remuneração líquida corresponde R$ 5.774,14, do qual 30% corresponde a R$ 1.732,24. Os empréstimos consignados em folha somam o valor de R$ 1.606,63. Assim, não chegam a atingir o limite de 30% legalmente previsto. O mesmo se conclui ao analisar o contracheque de ID 75850563 - Pág. 1, referente ao mês 10/20. Os vencimentos brutos são no valor de R$ 8.585,07, os valores de imposto de renda, seguridade social e auxílio alimentação (R$ 1.085,00, R$ 778,95 e R$ 304,84) totalizam R$ 2.168,79, de forma que os vencimentos líquidos são de R$ 6.416,28. O adicional noturno possui natureza salarial, assim, não pode ser descontado. O percentual de 30% corresponde a R$ 1.924,88, assim, os empréstimos consignados também não chegam a atingir 30%. Verifica-se, pois, que os empréstimos consignados, acerca dos quais existe a vedação legal, não chegam a atingir o limite de 30%. Já os empréstimos com desconto em conta não podem ser considerados, pois foram pactuados livremente entre as partes. III. DISPOSITIVO. Pelas razões expostas, julgo IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na petição inicial. Nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, declaro resolvido o mérito da demanda. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez) por centro sobre o valor atualizado da causa. Transitada em julgado e não havendo manifestação da parte interessada, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se e intimem-se. A parte autora apela e, em suas razões, alega (ID 23514297): (i) é titular da conta-salário no 51284,na agência 10026, Banco BRB; (ii) possui consignado em seu contracheque 03 empréstimos, com respectivos códigos 40439 no valor de R$ 1.540,64 (um mil, quinhentos e quarenta reais e sessenta e quatro centavos), 40450 no valor de R$ 22,57, 40670 no valor de R$ 43,42, que correspondem a 30% dos vencimentos líquidos (IDs 23514182 e 23514183); (iii) ainda são descontados diretamente em sua conta outros dois empréstimos com parcela de R$ 1.290,33 ( hum mil, duzentos e noventa reais e trinta e três centavos ) e R$532,20 (quinhentos e trinta dois reais e vinte centavos),o que corresponde a 40% dos vencimentos líquidos o autor, ou seja, o Apelante possui descontado de seu salário R$ 3.429,16 (três mil, quatrocentos e vinte e nove reais e dezesseis centavos), ou se, mais de 70% do seu vencimento, pois o adicional noturno e o auxílio-alimentação devem ser considerado como verba indenizatória, de seus vencimentos líquidos; (iv) vinha sendo descontado o valor integral do seu salário; (v) o banco apelado incluiu valor altíssimo de limite de cheque especial não solicitado, de R$ 39.002,30 (trinta e nove mil, dois reais e trinta centavos), o que confiscou a remuneração do autor nos últimos dois meses; (vi) o comportamento do Apelado viola a transparência e a boa-fé objetiva; (vii) a sentença de mérito proferida pelo Juízo de origem contraria a jurisprudência do TJDFT e do STJ; (viii) a sentença ofende a Lei Complementar 840/DF; (xix) o cancelamento da súmula 603 sequer sugere mudança de entendimento do STJ, pois apenas afirma o devido entendimento para o caso, onde a limitação dos descontos não são para todo e qualquer empréstimo, nem toda e qualquer verba depositada em conta; (xx) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, pede, em sede de tutela recursal, que seja deferido monocraticamente que o BRB se limite a descontar apenas 30% dos vencimentos brutos do autor, descontados os descontos de IRPF e previdência, resguardando, assim, sua dignidade, até julgamento colegiado, sendo assim deferido o efeito suspensivo ao recurso. Alega, para tanto, o momento de calamidade, afirmando que o contrato abusivo não poderia se sobrepor ao direito de alimentação e sustento da Apelante e de sua prole, que correm risco de passar fome nesta crise. A parte apelada apresentou contrarrazões (ID 23514307), pugnando pelo desprovimento do recurso, tendo em vista que não há previsão legal para limitação para débito do valor mensal das prestações debitadas em conta corrente, e nem para sua suspensão. No despacho constante do ID 23899602, o Apelante foi intimado a se manifestar sobre a decisão de perda superveniente do objeto proferida no bojo do AGI 0747659-94.2020.8.07.0000 e requerer o que entender de direito. Na petição constante do ID 23902851, o Apelante requereu o deferimento da gratuidade de justiça em antecipação de tutela, em face do agravo ter sido julgado prejudicado. No despacho constante do ID 24242196, o Apelante foi intimado para complementar a comprovação da insuficiência de recursos, juntando aos autos o comprovante de rendimentos da outra fonte pagadora da representante, bem como outros documentos comprobatórios, tais como os três últimos extratos de conta bancária ou juntar a decisão ou despacho em que é deferida a gratuidade de justiça, havendo situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Na petição constante do ID 24290303, o Apelante requereu a juntada dos contracheques, reiterando o pedido de gratuidade de justiça. Instado a recolher custas (ID 24586293) em face do indeferimento do pedido de gratuidade, o Apelante acostou aos autos preparo devidamente recolhido (ID 24613925), voltando os autos para o pedido de tutela. É o relatório. DECIDO. DA TUTELA DE URGÊNCIA A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência pleiteada em sede de recurso de apelação, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos artigos 294 e seguintes do CPC. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos artigos 932, inciso II, e 1.019, inciso I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do disposto no art. 300 do CPC. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, de forma parcial. Isso porque, repisando a análise do contracheque do Apelante (IDs 23514182 e 23514183), percebe-se que o agravante recebe o valor bruto de R$ 8.585,07 (oito mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e sete centavos) em relação ao qual R$ 1.606,63 (um mil e seiscentos reais) são descontados em folha, em face dos empréstimos mencionados e somados. Importante salientar que, no que se refere ao empréstimo consignado em folha de pagamento de servidor do GDF tem-se que este é regulado pelo art. 116, da Lei Complementar Distrital no 840/2011, cujo §2o dispõe que as consignações em favor de terceiros não podem exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor. Entretanto, os empréstimos para desconto em conta corrente não são objeto de legislação específica. No entanto tenho entendido que, no âmbito da discussão sobre a relação jurídico-contratual firmada entre as partes, visando garantir a capacidade dos correntistas de honrar os compromissos assumidos junto à instituição bancária sem prejuízo do sustento seu e de sua família, deve ser aplicada – por analogia – a limitação prevista na legislação distrital que rege as consignações em folha de pagamento aos descontos em conta corrente; onde existe a mesma razão, aí se aplica o mesmo dispositivo legal (ubi eadem ratio ibi eadem jus). Importante ressaltar também o dever do Credor/Mutuante em analisar as condições do Devedor/Mutuário no momento da celebração do contrato justamente para se evitar posterior necessidade de se judicializar algo que poderia ser resolvido/acordado entre as partes. Impõe-se, portanto, que a limitação dos descontos efetivados em conta corrente e consignados na folha de pagamento do Apelante, somados, observem o limite de 30% (trinta por cento) de sua remuneração bruta, abatidos apenas os descontos compulsórios descritos no art. 3o do Decreto no 28.195/07. Assim não penso ser correto afirmar que tal limitação configura chancela a inadimplência tendo em vista que o débito continuará sendo amortizado, mas agora de forma a respeitar o patamar estipulado pela lei, que aqui deve ser aplicada analogicamente. A isso se soma perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que se relaciona ao advento da situação temerária de extrema fragilização, mormente, como frisado pelo Apelante, em um momento de pandemia, traz o receio de incidência em situação de risco para o Apelante e aqueles que dele dependem. Por outro lado, não vejo risco de dano inverso, pois, futuramente, na eventualidade de quedar vencedor, o Apelado dispõe de condições de perseguir o crédito. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar que os descontos em folha e conta corrente, referente aos empréstimos contraídos pelo Apelante se limitem a 30% (trinta por cento) da sua remuneração bruta, abatidos apenas os descontos compulsórios descritos no art. 3o do Decreto no 28.195/07, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Deixo de intimar a parte Apelada para contrarrazões, tendo em vista que já as ofertou no ID 23514308. Intime-se para ciência da presente decisão e, nesse âmbito, em apreço à contradita, possa se manifestar diante da decisão que defere a antecipação dos efeitos da tutela recursal, sem prejuízo do manejo dos recursos inerentes. Dê-se ciência ao Juízo de origem do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julgarem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Intime-se. Publique-se. Brasília, 22 de abril de 2021 19:37:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador